Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730448-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA, HELENA MADER EMBARGADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI D E S P A C H O Nos termos da decisão ao ID 20044819, suspendam-se os autos até o julgamento de mérito da Reclamação 43.190/DF. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora